Tribunal: TJSP
Processo: 2272036-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Indeferimento de expedição de ofício ao IIRGD – Reconsideração posterior, determinando a produção da prova – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2272036-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA, é agravada ALFREDA DOS ANJOS
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272036-27.2020.8.26.0000
Agravante: Rádio Educadora de Limeira Ltda.
Agravada: Alfreda dos Anjos Gonçalves
Comarca: Limeira 4a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Marcelo Ielo Amaro
VOTO no 39651
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de indenização
por danos materiais e morais Indeferimento de expedição
de
ofício
ao
IIRGD

Reconsideração
posterior,
determinando a produção da prova
Perda superveniente
do interesse recursal Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rádio Educadora de Limeira Ltda. contra a r. decisão digitalizada às
fls. 69, que, nos autos da ação de indenização por danos material e
moral ajuizada por Alfreda dos Anjos Gonçalves, indeferiu o pedido
de expedição de ofício ao IIRGD, para fornecimento de certidão de
antecedentes criminais de Luis Fernando da Silva Soares, “porque não
requerido o pedido na fase adequada do feito”.
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que o pedido de produção da referida prova foi formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente. Diz que a decisão cerceia seu direito à ampla defesa.
Pede, pois, a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do
recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi o efeito ativo pretendido (fls.
81/82).
4.
Informações (fls. 86).
FUNDAMENTOS.
5.
Consoante se infere das Informações, houve a reconsideração
da decisão agravada, determinando-se a produção da prova
requerida.
6.
Assim, houve perda superveniente do interesse recursal.
7.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR